Tribunal: STF
Processo: ARE 1412113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Reclamação contra decisão do Juiz de Direito que teria deixado de dar cumprimento a acórdão prolatado por esta Câmara, que confirmou decisão judicial que concedeu a reabilitação. Alegação de que os dados referentes aoprocesso ainda constam do banco de dados da Polícia Militar. 1. A reclamação constitui instrumento processualdestinado à preservação da competência do Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões. Noentanto, tal como vem disciplinada no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, trata-se de instrumento processual destinado tão somente a sanar ação ou omissão de autoridade judiciária (artigo 195). Ou seja, pressupõe que a usurpação de competência ou o desrespeito à decisão desta Corte provenha de membro do Poder Judiciário, no exercício de jurisdição. Instrumento processual que não se presta para sanar um quadro de descumprimento por autoridade administrativa. 2. O juiz de primeiro grau determinou as medidas cabíveis, dentro de um quadro de razoabilidade, para dar efetividade ao julgado. Vale dizer, não olvidou o aresto, de sorte que não se tem um cenário de descumprimento de decisão do Tribunal de Justiça por parte da autoridade indicada como reclamada. 3. Reclamação que não avulta como instrumento processual idôneo a corrigir a irregularidade, podendo o interessado valer-se de outros meios processuais para tanto Reclamação não conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV e XXXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    4. Pois bem, a reclamação constitui instrumento processual destinado à preservação da competência doTribunal de Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões. No entanto, tal como vem disciplinado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, trata-se de instrumento processual destinado tão somente a sanar ação ou omissão de autoridade judiciária.



    Neste sentido, o artigo 195 dispõe que:



    “A reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência, será processada na forma dalegislação vigente.”



    Ou seja, pressupõe que a usurpação de competência ou o desrespeito à decisão desta Corte provenha demembro do Poder Judiciário, no exercício de jurisdição. Não é remédio processual cabível quando alguma destas situações derivar de ato administrativo, notadamente de outro Poder. Em outras palavras, tratase de instrumento processual que não se presta para sanar um quadro de descumprimento por autoridade administrativa.



    (...)



    Ora, no caso em tela, o juiz de primeiro grau determinou as medidas cabíveis, dentro de um quadro de razoabilidade, para dar efetividade ao julgado. Vale dizer, não olvidou o aresto, de sorte que não se tem um cenário de descumprimento de decisão do Tribunal de Justiça por parte da autoridade indicada como reclamada.



    Se o desrespeito ao julgado é levado a efeito pela Polícia Militar, a reclamação não avulta como instrumentoprocessual idôneo a corrigir a irregularidade, podendo o interessado valer-se de outros meios processuais para tanto."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente